Tribunal: STF
Processo: ARE 1365117
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FORMATAÇÃO DE PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE LIMITA A DOIS DÍGITOS DE CENTAVOS. INCOMPATIBILIDADE COM ATO NORMATIVO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, QUE ESTABELECE TRÊS DÍGITOS. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. CLEAR STATEMENT RULE. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARADA PELO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, IV e VI; e 24, V e §1º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 7):



    “No entender do acórdão, a exigência, constante da lei estadual, de que os combustíveis sejam anunciados e vendidos a consumidor final segundo preço de apenas 02 (duas) casas decimais (R$X,XX), traduz questão de “energia”; ou de “sistema monetário”. Essa correlação, com todo o respeito, é incorreta. 



    A lei estadual é constitucional. Ela não regula a atividade fim das revendedoras de combustíveis; preocupa-se, única e exclusivamente, com a relação de consumo. E, em matéria de consumo, o Estado do Paraná (assim como os demais entes federativos) goza de competência concorrente”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 3-5): 



    “Dispõe a referida Lei Estadual que: 



    Art. 1º Institui a formatação dos preços para comercialização de combustíveis limitada a dois dígitos de centavos. 



    Art. 2º O descumprimento da presente Lei implicará nas sanções do art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, até que o órgão fiscalizador receba, por escrito, dados comprobatórios de que todos os requisitos foram atendidos.  



    A Resolução n° 41/2013 da Agência Nacional de Petróleo, por outro lado, estabelece que:



    Art. 20. Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados deverão ser expressos com três casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras. 



    O tema, portanto, abarca diferentes competências legislativas: concorrente, em matéria de consumo[6], e privativa da União, em matéria de energia e sistema monetário[7]. 



    Nesses casos, terão os entes menores, em regra, competência para dispor sobre a matéria, salvo normativa do ente maior que claramente exclua o poder legislativo suplementar dos entes menores (o que se denomina de clear statement rule), quando será afastada a competência concorrente.



    Como no presente caso a ANP determinou que os preços dos combustíveis sejam expressos com três casas decimais, há um claro interesse nacional sobre a matéria, excluindo-se, assim, a competência legislativa suplementar do estado. É o que foi decidido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 29048-22.2019.8.16.0000, (...)”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente à quantidade de dígitos após a vírgula – no que se refere ao preço do litro do combustível – revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, sendo oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente